Tribunal: TJSP
Processo: 2270887-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PERDAS E DANOS – PROGRAMA "A UNIESP PODE PAGAR" – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar que os agravados procedam ao imediato pagamento das parcelas do Fies, bem como que seja oficiado o BANCO DO BRASIL S/A para que se abstenha de cobrar os valores discutidos na demanda, bem como não realize anotação no cadastro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PERDAS E DANOS – PROGRAMA "A UNIESP PODE PAGAR" – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar que os agravados procedam ao imediato pagamento das parcelas do Fies, bem como que seja oficiado o BANCO DO BRASIL S/A para que se abstenha de cobrar os valores discutidos na demanda, bem como não realize anotação no cadastro de restrição ao crédito, no nome da agravante, sob pena de multa diária – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em 1a instância – Agravante que não demonstrou o pagamento da amortização trimestral de juros, nem que a média no ENADE foi atingida – Ausência de comprovação do preenchimento de todos requisitos necessários à fruição dos benefícios da campanha a "A UNIESP PODE PAGAR" – Necessidade de instauração de contraditório para o esclarecimento dos fatos – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000059035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270887-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAYANE RENATA BARBOSA DOS SANTOS, são agravados FACULDADE ALFACASTELO
DO GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO EXCLUSIVO CRÉDITO PRIVATIVO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08147
Agravo de Instrumento no 2270887-30.2019.8.26.0000
Agravante: RAYANE RENATA BARBOSA DOS SANTOS
Agravados: FACULDADE ALFACASTELO DO GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e
UNIESP PAGA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO
CRÉDITO PRIVATIVO
34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. PERDAS E
DANOS
PROGRAMA “A UNIESP PODE PAGAR”
Decisão que indeferiu a
tutela antecipada para determinar que os agravados procedam ao imediato
pagamento das parcelas do Fies, bem como que seja oficiado o BANCO DO
BRASIL S/A para que se abstenha de cobrar os valores discutidos na demanda,
bem como não realize anotação no cadastro de restrição ao crédito, no nome
da agravante, sob pena de multa diária Pleito de reforma da decisão Não
cabimento
Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela
antecipada em 1a instância Agravante que não demonstrou o pagamento da
amortização trimestral de juros, nem que a média no ENADE foi atingida
Ausência de comprovação do preenchimento de todos requisitos necessários à
fruição dos benefícios da campanha a “A UNIESP PODE PAGAR” Necessidade
de instauração de contraditório para o esclarecimento dos fatos
Decisão
mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayane
Renata Barbosa dos Santos contra a r. decisão (fls. 32/33) proferida nos autos
da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS ajuizada pela agravante em face de Faculdade Alfacastelo do
Grupo Educacional Uniesp e de Uniesp Paga - Fundo de Investimento
Multimercado Exclusivo Crédito Privativo, que indeferiu a antecipação de
tutela requerida pela agravante, para o fim de determinar que os agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
procedam ao imediato pagamento das parcelas do Fies, bem como que seja oficiado
o BANCO DO BRASIL S/A para que se abstenha de cobrar os valores discutidos na
demanda, bem como não realize anotação no cadastro de restrição ao crédito, no
nome da agravante, sob pena de multa diária.
Foram opostos embargos de declaração pela agravante (fls.
175/177), que foram rejeitados (fl. 34).
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/13), em síntese,
que apresentou documentos suficientes a demonstrar que as cobranças pelo
agravado são indevidas. Aponta que estão presentes os requisitos para a concessão
da tutela, porquanto demonstra ter cumprido todas as exigências junto ao programa
de financiamento estudantil oferecido pelos agravados, não podendo ser compelida a
arcar com os valores do financiamento. Pondera que não tem condições de arcar
com o pagamento do financiamento. Aduz que a negativa apresentada pelos
agravados se deu sem qualquer justificativa.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela, para que os agravados sejam intimados a arcar com o financiamento e que o
BANCO DO BRASIL S/A seja oficiado para se abster de realizar qualquer cobrança ou
incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento,
para a reforma da decisão atacada (fls. 12/13).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de instrumento.
A atribuição da “tutela de urgência antecipada”, em primeira
instância, exige que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, embora modificados
os termos, são os conhecidos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, que de uma
forma mais sintética expressam o que deve ser avaliado neste momento recursal
(artigo 300 do Código de Processo Civil).
No caso em tela, os requisitos legais acima referidos não estão
presentes, conforme decidido pelo Juízo “a quo”.
Consta dos autos que a agravante aderiu ao programa “Uniesp
Pode Pagar”, em 08/08/2.015, através da qual os agravados realizariam o
pagamento das prestações do Financiamento Estudantil - Fies firmado pela estudante
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Para se valer de tal benefício, a agravante assumiu diversas
obrigações, quais sejam: mostrar excelência no rendimento escolar e frequência às
aulas; a realização de seis horas semanais de atividades de responsabilidade social; o
pagamento da amortização trimestral ao FIES; a permanência no curso matriculado
até a sua formação; e média três de desempenho no ENADE.
Contudo, não há prova nos autos de que os agravados estão se
negando a realizar o pagamento das parcelas ou sob qual fundamento estariam se
negando a fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Ademais, há nos autos documentos que indicam não ter
ocorrido o pagamento da amortização trimestral ao FIES, bem como que tenha sido
atingida a média necessária no ENADE.
Ao que se vê, somente com a instauração do contraditório é
que será possível esclarecer os fatos.
Assim, ao menos por ora, não se verifica o total cumprimento
das condições impostas à agravante para a participação na campanha “A Uniesp
Pode Pagar”.
Ato contínuo, não se vislumbra a probabilidade do direito
invocado pela agravante, não sendo possível reconhecer, de plano, a inexigibilidade
dos valores que estão sendo cobrados.
Nesse sentido já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito Privado:
PROGRAMA UNIESP PAGA PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE
DE ROL DE INADIMPLENTES
Descabimento
Falta de prova do efetivo
cumprimento da contraprestação contratual consistente em excelência
acadêmica, realização de trabalhos sociais voluntários e pagamento das
parcelas de amortização dos juros Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido. (Agravo de Instrumento no 2073897-66.2019.8.26.0000; Rel. Des.
Mendes Pereira; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
(negritei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE
DANO MORAL
Recurso contra decisão que deferiu o pedido de tutela
antecipada para determinar que a ré promova o pagamento das prestações do
FIES da autora e não inscreva o nome dela nos serviços de proteção ao crédito
Programa "Uniesp Paga"
Ausentes os pressupostos para concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
tutela antecipada
Necessidade de dilação probatória
Preservação do
contraditório Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2087288-88.2019.8.26.0000;Comarca: Hortolândia; Rel. Des. Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 28/08/2019) (negritei)
Portanto, ausente a “fumaça do bom direito” ou a
“probabilidade do direito”, o que é o bastante para o indeferimento da tutela
antecipada pleiteada.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, para manter a r.
decisão questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)